Tribunal: TJMT
Processo: 1017430-67.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017430-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), NADIR MARIA MALACARNE - CPF: 589.500.799-68 (AGRAVANTE), TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — RECLAMAÇÃO — ACORDÃO PROLATADO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS — PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO VERIFICAÇÃO — SUCEDÂNEO RECURSAL — INADMISSIBILIDADE.

Não cabe a propositura de reclamação quando ausentes os requisitos do artigo 988 do Código de Processo Civil. Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso cabível contra acordão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Nadir Maria Malacarne

contra a decisão que não conheceu da reclamação.

Assegura que,
propôs a reclamação com fundamento na

Resolução nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe acerca da
“possibilidade de apresentação de julgamento da reclamação que venha dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ em precedentes deste mesmo Tribunal Superior.
”.

Assevera que
“
o nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso prevê em seu Regimento Interno - Gestão Biênio 2019-2020, que o Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, é competente para julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.”. Ademais, aplicável o “
disposto nos artigos 988, II, art. 989 a 993 do Código de Processo Civil
.”.

Afiança que “
o entendimento consolidado das Câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é pela aplicação da prescrição de trato sucessivo, com verificação de existência de efetiva defasagem na remuneração e no percentual, bem como reestruturação da carreira, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, inclusive, emitida pelas Câmaras Isoladas de Cíveis de Direito Público no mês 03/2020
”.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente “
a presente demanda, afastando-se a prescrição, ante ao claro entendimento de aplicação de prescrição de trato sucessivo, concedendo assim o direito a verificação se houve a reestruturação da carreira e se a reestruturação da carreira incorporou a defasagem inflacionária acarretada pela errônea a aplicação do método de conversão da URV em sede de liquidação de sentença, com fulcro em todos os precedentes específicos citados na reclamação, inclusive no do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AgR 170191/2016, DRA. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 30/03/2017; Apelação / Remessa Necessária 140706/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017; Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016; N.U 0031941-71.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no Dje 30/09/2019; N.U 0027645- 06.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019; Superior Tribunal de Justiça: Pet no AREsp 1313506/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019; REsp 1837952/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.058.595/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018.
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 88494464).

Contrarrazões do Município de Cuiabá (Id. 94045951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante
Nadir Maria Malacarne
propôs reclamação contra acordão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso prolatado nos autos nº 1000969-85.2018.8.11.0001 que negou provimento ao agravo interno interposto contra o Município de Cuiabá.

Não conheci da reclamação, porque não se cuida de hipótese prevista
no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, cabeça, do Regimento Interno do Tribunal.
Também, porque aquela não é sucedâneo de recurso.

Todavia, discorda a agravante ao alegar que
propôs a reclamação com fundamento na

Resolução nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe acerca da
“possibilidade de apresentação de julgamento da reclamação que venha dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ em precedentes deste mesmo Tribunal Superior
”, bem como aplicável o “
disposto nos artigos 988, II, art. 989 a 993 do Código de Processo Civil
. (
Id. 87732482
– fls. 7 e 9)”.

Patente o equívoco da agravante.
Certo é que
a
propositura da reclamação não está fundamentada nas hipóteses previstas no artigo 988 do Código de Processo Civil.

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)

No caso, a finalidade da agravante seria dirimir divergência entre acordão prolatado pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso com entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça sem eficácia vinculante.

Acerca da competência, é necessário registrar que,
a Resolução nº 12, de 14 de dezembro de 2009, do Superior Tribunal de Justiça, que “
dispõe sobre o processamento, no Superior Tribunal de Justiça, das reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência desta Corte
”, foi revogada em 18 de março de 2016 pela Emenda Regimental nº 22, de 16 de março de 2016.

[...] Desde 18/03/2016, não cabe mais Reclamação contra acórdão de Turma Recursal de Juizado Especial, pois, em virtude de tal hipótese de cabimento não estar contemplada no novo CPC (Lei n. 13.105, de 16/03/2015), que legislou exaustivamente sobre o tema, esta Corte revogou (art. 4º da Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016) a Resolução n. 12/2009 do Superior Tribunal de Justiça, com base na qual anteriormente se admitia o ajuizamento do incidente para ‘dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo Civil.’ Precedentes. [...]. (STJ, Terceira Seção, AgRg na Rcl 34605/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2017).

Posteriormente, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 3, de 7 de abril de 2016, que no artigo 1º, dispõe: “
Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”.

Portanto, atribuiu-se aos Tribunais de Justiça, em caráter temporário, a competência para
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, até a criação das Turmas de Uniformização.

[...] 1. A Resolução n. 3/2016 atribuiu às câmaras reunidas ou às seções especializadas do respectivo Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, em caráter excepcional, até a criação das turmas de uniformização, as reclamações que visam a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e jurisprudência do STJ.

2. Não há como acolher a tese de inconstitucionalidade da Resolução-STJ n. 3/2016, tendo em vista que a edição da mencionada resolução decorreu de entendimento jurídico firmado pela própria Corte Especial, no julgamento de questão de ordem no AgRg na Rcl n. 18.506/SP. A resolução é, portanto, segundo orientação adotada no STJ, válida, não padecendo de vício de nenhuma natureza. [...]. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 33575/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2019).

E no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Tribunal Pleno aprovou a Emenda ao Regimento Interno do Tribunal nº 28, de 20 de abril de 2017, que fixou a competência para processar e julgar
as reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes
,
em matéria de direito privado, à Seção de Direito Privado e, em matéria de direito público e coletivo,
à Seção de Direito Público e Coletivo (artigo 15-B, VII e artigo 15-D, VI, do RITJ/MT).

Todavia,
repiso, não se trata de hipótese de propositura de reclamação para
dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e acórdão prolatado em julgamento de recursos repetitivos e enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada inobservância do entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a reclamação não
é o meio apropriado para analisar a questão acerca do acerto ou desacerto do acordão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
Logo, não se cuida de hipótese de cabimento de reclamação, com fundamento no artigo 988, II, do Código de Processo Civil, para
garantir a autoridade das decisões do Tribunal
.

Assim, não é cabível a propositura de reclamação
contra ato judicial passível de recurso.

[...] Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. [...]. (STF, Segunda Turma, Rcl 37754/PE AgR, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em 22 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de junho de 2020).

[...] Fica claro que a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de recurso. Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/
MT
, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020).

[...] A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do ‘
princípio da não-reclamação contra o recorrível
’ ou da ‘
irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso’
(
PONTES DE MIRANDA
,
Francisco Cavalcanti
. Comentários ao Código de Processo Civil
.
Tomo V, Arts. 444-475
. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 31579/SP AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2018). [conforme o original]

[...] 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

2.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo.
Precedentes.

3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Seção, AgInt na Rcl 34655/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2018). [sem negrito no original].

Daí decorrente, por não se cuidar de hipótese de cabimento da reclamação prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil e no artigo 231, cabeça, do RITJ/MT, é de rigor o indeferimento da inicial.

Em hipótese semelhante,
a Seção de Direito Público decidiu:

[...] I – O art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas por Tribunais Estaduais ou pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos desprovidos de eficácia vinculante.

II – Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC.
(TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1005154-04.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Serly Marconde Alves, julgamento em
18 de março de 2021
).

[...] Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que monocraticamente não conheceu da Reclamação Constitucional ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, quando o reclamante não demonstra haver contrariedade entre o acórdão da Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, ou para garantir a observância de precedentes, nos termos da Resolução nº 3, de 7 de abril de 2016, do STJ, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados na Reclamação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve desprovido.
(TJ/MT, Seção de Direito Público, agravo interno 1018693-71.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 16 de julho de 2020).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2021